Tribunal: STF
Processo: HC 228126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valter Lima Nascimento, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 738.975/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ante a suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Decretada a prisão preventiva na sentença.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a viabilidade de prisão domiciliar humanitária, afirmando que o paciente é portador de obesidade mórbida, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II, doença respiratória e insuficiência cardíaca congestiva.



    Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a falta de contemporaneidade, bem assim a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas, dizendo tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, substituindo-a por outras medidas cautelares:”(1) uso de tornozeleira eletrônica; (2) apresentação regular de relatórios médicos; (3) realização de perícia junto ao IMESC com perito judicial que comprove o delicado estado de saúde de Valter.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DEDUZIDO NO HC N. 700.857/SP. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    1. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois o Magistrado ressaltou a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de imensa quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    2. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, o Juízo de primeira instância consignou que o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente não foi cumprido porque o Agente está foragido. Verificada essa situação, entende-se que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016). 



    3. A tese de ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Ademais, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente. 



    4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.



    5. A matéria referente aos requisitos para a concessão de prisão domiciliar já foi apreciada por esta Corte no HC n. 700.857/SP. Desse modo, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido. 



    6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (doc 12)”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (401,55kg de pasta base de cocaína) bem como pelo fato de à época o paciente estar foragido, o que na perspectiva da Ministra Relatora revelou a “intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça”.



    Além disso, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    No que concerne a alegada falta de contemporaneidade da segregação cautelar, o STJ deixou de enfrentá-la, porque o tema sequer foi apreciado pelo Tribunal de Justiça. Assim, torna-se inviável a análise nesta oportunidade, sob pena de configurar dupla supressão de instância.



    Ademais, a mera alegação de que a unidade prisional não dispõe de tratamento adequado ao paciente não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APONTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. PORTADOR DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta. 2. Ausente demonstração da impossibilidade, na unidade prisional, de atendimento médico de preso que sofre de problemas de saúde (diabetes e hipertensão arterial), não cabe a revogação da custódia preventiva. 3. Agravo interno desprovido.(HC 219565 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022)”



    Por fim, anoto que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente